Tribunal: TJSP
Processo: 1007975-58.2021.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUNTADA, SOMENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A ORA EMBARGANTE E O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRA NEGRA, EM QUE AS PARTES RECONHECEM O DIREITO DA ADMINISTRADORA (ORA EMBARGANTE) DE COBRAR DIRETAMENTE DOS CONDÔMINOS DEVEDORES OS VALORES REPASSADOS AO CONDOMÍNIO NO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUNTADA, SOMENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DE ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A ORA EMBARGANTE E O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SERRA NEGRA, EM QUE AS PARTES RECONHECEM O DIREITO DA ADMINISTRADORA (ORA EMBARGANTE) DE COBRAR DIRETAMENTE DOS CONDÔMINOS DEVEDORES OS VALORES REPASSADOS AO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE ABRIL/2020 A MAIO/2021. COMPROVADA, POIS, A ALEGADA SUB-ROGAÇÃO, IMPÕE-SE RECONHECER A LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE (ORA EMBARGANTE), A QUAL DEVE FICAR LIMITADA AO PERÍODO PREVISTO NO ACORDO. PLANILHA DE DÉBITO JUNTADA AOS AUTOS QUE EXTRAPOLA REFERIDO LIMITE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE ́DE COBRAR DO CONDÔMINO EXECUTADO AS PARCELAS EM ABERTO REFERENTE APENAS AO PERÍODO DE ABRIL/2020 A MAIO/2021.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo e determinação.